Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES DO PROCESSO FALIMENTAR. PENHORA SISBAJUD. PEDIDOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO PRETÉRITA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O agravo do instrumento deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões do pedido de reforma formulado, sob pena de não conhecimento, a teor dos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do CPC.
2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi decidida no ato judicial recorrido. Não deve ser apreciada matéria inédita em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo de instrumento não conhecido.